Tribunal: TJDFT
Processo: 0721638-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721638-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: DONNA MARIA ACESSORIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília em face da r. decisão (ID 59599612) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido pelo Agravante em desfavor de Donna Maria Acessórios Ltda, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens e direitos da Devedora por meio do CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Nas razões recursais (ID 59599609), o Agravante afirma que, pelo entendimento jurisprudencial atual e majoritário e em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, tais pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Defende que, embora em meio aos atos executórios seja dada preferência aos sistemas à disposição imediata do Juízo, essa circunstância não exclui a possibilidade de utilização de outras ferramentas, entre elas, o sistema CNIB, que se mostra muito eficiente para localização de bens imóveis em todo o território nacional. Alega que o simples fato de o Juízo não estar cadastrado junto ao sistema não impede a utilização dele, pois, de acordo com a informação que consta no sítio eletrônico do CNIB, é possível o cadastramento do magistrado e de outros servidores do Poder Judiciário junto à Central, podendo também a consulta ocorrer por meio de ofício eletrônico ou físico. Aponta que a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça tem decidido que a consulta pleiteada é cabível quando já esgotados os meios convencionais de localização de bens, o que ocorreu no caso em comento. Aduz que se trata de medida admitida, em respeito aos princípios da cooperação, da efetividade e da duração razoável do processo. Assevera, ainda, restar evidente o perigo de dano, pois o processo será suspenso com a consequente deflagração do prazo prescricional. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a utilização do sistema CNIB para a satisfação integral do débito. Preparo regular (ID 59599614). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com o escopo de “recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos”, advindas de todo o território nacional. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Este relator vinha seguindo a corrente jurisprudencial que admite, excepcionalmente, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB na busca de bens penhoráveis de devedores. Registre-se, entretanto, a mudança de entendimento. Isso porque o escopo do sistema é racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. É o que se depreende das informações constantes do sítio eletrônico da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional), in verbis: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. A anulação de um negócio imobiliário ou de outra natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores, compradores e financiadores além de comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de família e outras consequências tais. O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé. Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.” (grifou-se) Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na referida Central Nacional, exclusivamente, como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de pesquisa com essa finalidade, consoante informado, via e-mail, pela própria CNIB, em consulta administrativa realizada pela Secretaria da 8a Turma Cível. Além desse aspecto, acrescente-se que a pesquisa para localização de bens dos devedores em todo o território nacional, incluídos aqueles eventualmente declarados indisponíveis, pode ser feita por meio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. Nesse sentido, há julgados do eg. TDJFT, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. MEDIDA EXCEPCIONAL. BUSCA DE POSSÍVEIS RELACIONAMENTOS BANCÁRIOS DOS DEVEDORES E OCULTAÇÃO DE BENS. INFOJUD. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admite a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 2. Apesar de consistir em obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Demonstrado que o credor se utilizou de todas as medidas típicas que estavam à disposição dele em busca da localização e da constrição de bens dos Executados, sem lograr êxito, é cabível o deferimento do pleito de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). 4. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis do executado, é razoável a reiteração da consulta via INFOJUD. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 6. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 7. Deferida a consulta ao sistema INFOJUD, a pesquisa de transações relacionadas a imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias - DOI), por meio do mesmo sistema, carece de utilidade e razoabilidade. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1830350, 07471860620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PERMISSIVO LEGAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA CNIB. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. CABIMENTO. 1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar e dar publicidade a todas as indisponibilidades de bens já decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país e não se destina a localizar patrimônio passível de penhora dos executados. 3. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não se admite. 4. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito, correta a imposição de multa (CPC, art. 1.026, § 2o). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1830351, 07153727320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO DE BUSCA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. A faculdade de acesso ao CNIB pelos credores, por meio do cartório extrajudicial e mediante o pagamento dos emolumentos necessários, torna indevida a intermediação direta do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1792583, 07372002820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CNIB. CONSULTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL COMPETENTE. 1. Não é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como meio de consulta de bens passíveis de penhora em nome do devedor, porquanto tal sistema tem como fim integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. 2. É faculdade do credor requerer junto aos cartórios extrajudiciais competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CNIB. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1740118, 07419207220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC/15, não gera risco de perecimento do direito do Recorrente antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator